Tribunal: TJES
Processo: 5014686-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014686-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA LUIZA LOPES RIBEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5014686-71.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARIA LUIZA LOPES RIBEIRO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Luiza Lopes Ribeiro em face de Edp - Energias Do Brasil S.A,
a
duz a autora, em síntese, que um funcionário da requerida teria ido até a sua residência no intuito de realizar o corte da energia em razão de duas faturas em aberto. Ocorre que o funcionário ao invés de realizar o corte solicitou o pagamento da quantia de R$10,00 para não realizar o corte. Em razão disso, pleiteia a condenação da requerida em danos morais.

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,

julgo procedente

o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.
”

Em Rec
urso Inominado a EDP aduz inexistência de defeito na prestação do serviço, inexistência de danos morais e quantum indenizatório.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo
a Autora/consumidor comprovou a ação do representante da recorrente, conforme as imagens da câmera e os relatos dos autos.

Cito a sentença
:
Compulsando os elementos dos autos, vejo que a autora logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que as imagens das câmeras evidenciam claramente a ação perpetrada pelo funcionário da requerida.
Ademais, analisando minuciosamente as imagens, é possível verificar que não se trata de uma abordagem aleatória, uma vez que o colaborador/extorquista devidamente uniformizado estaciona a sua motocicleta, e vai diretamente a residência da autora, onde se apresenta como funcionário da requerida em posse de informações sobre nome da autora e as faturas em aberto. Assim, não vejo como prosperar a alegação da requerida, que se trata de um golpista, uma vez que na própria nota encaminhada à reportagem colacionada na defesa, contrapõe tal argumento
(...) Assim, considerando que o colaborador/extorquista se apresenta na imagem conforme descrito na nota emitida à reportagem, refutável é o argumento defensivo que se tratou de uma ação golpista, pelo contrário, foi oportunismo do seu colaborador que se utilizou da fragilidade e vulnerabilidade da autora condicionando o corte de energia ao pagamento de R$ 10,00.
A requerida, oportunamente, apesar de apresentar contestação, não produziu nenhuma prova contrária que pudesse justificar como um terceiro, que não é funcionária da empresa, estaria em posse de informações tão certeiras, tais como: nome da autora, endereço e as faturas em aberto. Assim, considerando que a requerida responde objetivamente pelos atos de seus prepostos (art. 932, inc. III, do CC), e que a ação do colaborador configura ato ilícito, não vejo alternativa senão o acolhimento ao pleito indenizatório, eis que presentes os requisitos art. 14 do CDC, 186 e 927 do CC. Desta forma, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00, a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

C
onforme imagens, a agente se apresentou com uniforme e crachá, além de informações pessoais da consumidora, não tendo argumento da empresa recorrente sobre esses fatos.

Conforme toda fundamentação é evidente os pressupostos da responsabilidade civil, sendo necessário a obrigação de reparação do dano moral, sendo o valor do arbitrado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme os elementos dos autos e
grau de culpa do re
corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)